Tribunal: TJDFT
Processo: 0742067-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742067-61.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: ISIS MARIA ALVES BASTOS REPRESENTANTE LEGAL: JOAQUIM ALVES BASTOS FILHO APELADO: JOUBERT DOS SANTOS, MARIA ROSALIA DOS SANTOS, LUIZ CARLOS DOS SANTOS, PAULO ROBERTO DOS SANTOS, SORAIA DOS SANTOS FREITAS, LAURA HELENA SANTOS LOURENCO, DILZANE DOS SANTOS FREITAS, ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA, HUGO LEONARDO SANTOS DE ALMEIDA, JOAO MARCELO SANTOS DE ALMEIDA, JOE RICARDO SANTOS DE ALMEIDA DESPACHO O espólio não se confunde com a pessoa do seu inventariante. Assim, junte a parte apelante a declaração de bens do espólio e a sua liquidez, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da gratuidade de Justiça. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora